Tribunal: STF
Processo: ARE 1482524
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS JÚNIOR DE OLIVEIRA em face de decisão monocrática que conheceu do Agravo e deu provimento a seu Recurso Extraordinário, a fim de que fosse observado o entendimento do STF firmado no julgamento da ADI 5766, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de beneficiário da justiça gratuita (Doc. 69). 



    A parte embargante suscita dúvida quanto à abrangência da decisão embargada relativamente à multa que lhe fora aplicada pelo Tribunal de origem por litigância de má-fé, arbitrada em 2% sobre o valor da causa atualizado pela SELIC (Doc. 70).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    Assiste razão à parte recorrente, pois há omissão no julgado.



    O Tribunal Superior do Trabalho aplicou ao ora Embargante, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado pela SELIC, por litigância de má-fé em razão de o agravo interno interposto perante aquela Corte ter sido julgado improcedente em votação unânime (Doc. 43).



    No entanto, conheci do Agravo e, desde logo, dei provimento ao Recurso Extraordinário a fim de que seja observado o entendimento do STF firmado no julgamento da ADI 5766, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de beneficiário da justiça gratuita.



    Portanto, a condenação do autor por interposição de recurso manifestamente improcedente torna-se indevida, tendo em vista que, ao final, a tese defendida pela parte embargante perante o Tribunal de origem comportava acolhimento à luz da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para afastar a multa aplicada pelo Tribunal a quo com fundamento no art. 1.021,§ 4º, do CPC, ante sua incompatibilidade com o provimento do Recurso Extraordinário com Agravo.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente